Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-70.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000712-70.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSALINO PAULISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA E CONTRADITÓRIO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de cobrança oriunda de suposta fraude em medidor de energia elétrica, mantendo a validade do débito e da interrupção do serviço essencial. Pretensão de declaração de inexigibilidade da cobrança, devolução do valor pago e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia elétrica, com observância do contraditório e da ampla defesa; e (ii) se a ausência de prova da responsabilidade do consumidor pela suposta fraude no medidor torna indevida a cobrança e caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A perícia unilateral realizada pela concessionária não constitui prova suficiente da existência da fraude nem da responsabilidade do consumidor.

Inexistência de procedimento técnico adequado conforme normativas da ANEEL e ausência de oportunidade para o consumidor exercer contraditório e ampla defesa.

Reconhecimento de cobrança indevida e de falha na prestação de serviço essencial, com interrupção irregular do fornecimento de energia elétrica.

Fixação de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base em precedentes do TJBA.

Inversão dos ônus sucumbenciais e condenação da concessionária ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para declarar a inexigibilidade da cobrança de R$ 686,74, condenar a concessionária à devolução simples do valor pago, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica não pode imputar ao consumidor a responsabilidade por suposta fraude no medidor sem a devida apuração técnica, contraditório e ampla defesa. 2. A cobrança baseada em perícia unilateral e a interrupção indevida de serviço essencial configuram falha na prestação de serviço e ensejam indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CC, art. 595; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1477427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2019; TJBA, APL 8066406-48.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Barretto, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000712-70.2021.8.05.0172, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo como Apelante ROSALINO PAULISTA DA SILVA e como Apelada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA